Tribunal: TJDFT
Processo: 0715354-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715354-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL REQUERIDO: WILTON DE MELO, JULIANA TOLEDO DE MELO DESPACHO Torno sem efeito o despacho de id. 19391761 em razão de erro material. Compulsando os autos, observa-se que o presente feito veio distribuído como PETIÇÃO a esta Relatora da 1a Câmara Cível. A princípio, verifico que WILTON DE MELO e JULIANA TOLEDO DE MELO pretendem obter a nulidade do acórdão no 1213460, ao argumento de que não foram citados ou intimados para manifestação nos autos do agravo de instrumento no 0715354-91.2019.8.07.0000. Nada obstante a referida insurgência ter sido redistribuída a esta Câmara Cível, é de se ver que, por se tratar de uma ação originária, a mesma não veio em termos, mas apenas como mera petição em prosseguimento nos autos do recurso de agravo de instrumento. Em sendo assim, considerando a insurgência da parte interessada quanto a alegação de nulidade citação/intimação ocorrida nos autos do AGI no 0715354-91.2019.8.07.0000, bem como a existência de ações próprias para tal desiderato, seja pela via da Ação Rescisória ou da própria Ação Querella Nullitatis, determino a intimação de WILTON DE MELO e JULIANA TOLEDO DE MELO para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareçam de forma fundamentada a pretensão e o interesse no prosseguimento da presente PETIÇÃO, sob pena de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora